Tribunal: TJBA
Processo: 2000210-62.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº
2000210-62.2025.805.0022
.

ORIGEM: BARREIRAS-BA (Vara de Execuções Penais).

AGRAVANTE: EDINALDO JOAQUIM DA SILVA.

ADVOGADO: BEL. IRAULINO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB Nº 47.837/BA.

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE.

RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

AGRAVO DE EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO EM TRÊS CRIMES

(Ações Penais nº
0172169-42.2012.8.09.0132
- 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO/ABERTO; Nº
0346983-96.2013.8.09.0132
, COMARCA DE POSSE/GO - 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO/SEMIABERTO E Nº
0362190-04.2014.8.09.0132
- 05 ANOS DE RECLUSÃO/FECHADO),

CUJA SOMA RESTOU EM
12 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO -
FECHADO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO (DECISÃO, ID. 92998504
- em 29.05.2025).

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS, EM ESPECIAL, AO FATO DE QUE O PENITENTE, NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA, COMETEU
FALTA GRAVE
POR TER EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL PERMANECENDO FORAGIDO POR MAIS DE 03 ANOS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO (ID. 93558360, EM 31.10.2025). AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

I.
Caso em exame:

Recurso Defensivo
(id. 92998505): Protesta pela possibilidade do livramento condicional em face do preenchimento dos requisitos temporal (objetivos) e
subjetivos
.

II. Questão em discussão:

(i) Saber se o penitente faria jus ao benefício do livramento condicional, mesmo tendo cometido
falta grave
, permanecendo foragido por mais de 03 anos do sistema prisional em que se encontrava
.

III. Razões de decidir:

Não faz jus o penitente que cometeu falta grave durante o cumprimento da pena,
in casu
, somente recapturado 03 anos após sua fuga, a demonstrar qualquer sensibilidade moral e comprometimento com os princípios ressocializadores da pena. Análise dos requisitos legais de forma cumulativa, pois, além de ostentar bom comportamento durante todo o período de cumprimento da pena, o apenado não pode ter incorrido em falta grave nos últimos 12 meses da data da análise da concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e
improvido
.

Tese de julgamento:

Tema repetitivo nº 1161 - tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional -
bom comportamento durante a execução da pena
(art. 83, III, alínea “a” do Código Penal)
deve considerar todo o histórico prisional
,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III, do artigo 83, do CP
. - JULG. 24.05.2023, Data da Publicação 01/06/2023. Rel. Ribeiro Dantas.

“
O livramento condicional é um direito público subjetivo do réu a obter sua liberação provisória do cumprimento da pena privativa de liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições de natureza meritória e temporal. Dessa forma, é importante ressaltar que, por ser um direito público subjetivo do réu, reconhecido pelo juízo o cumprimento das condições impostas, não pode ser indeferido o benefício” - Manual de Direito Penal, volume único, pág. 565,Editora JusPODIVM, Yuri Carneiro Coêlho.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000210-62.2025.805.0022 oriundos da Vara de Execuções Penais de Barreiras-BA, tendo como Agravante Edinaldo Joaquim da Silva e Agravado o Ministério Público Estadual.

ACORDAM
, à
Unanimidade de Votos
, os Desembargadores componentes da
2ª Turma
Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar
Improvido o presente Agravo
, pelas razões expostas.